Tribunal: TJMT
Processo: 0003941-05.2016.8.11.0037
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003941-05.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDIR FUCKS - CPF: 515.089.660-87 (EMBARGADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. C
aso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para determinar a concessão de auxílio-doença desde a cessação administrativa, com manutenção do benefício até a reabilitação do segurado ou eventual aposentadoria por invalidez, alegando omissão quanto à inaplicabilidade da reabilitação profissional nos casos de incapacidade temporária e à ausência de manifestação sobre dispositivos legais relevantes.

II. Q
uestão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a inaplicabilidade da reabilitação profissional nos casos de incapacidade laborativa temporária; e (
ii
) saber se era necessária a manifestação expressa sobre os artigos 62 e 101 da Lei nº 8.213/91 e artigos 156 e 375 do CPC para fins de prequestionamento.

III. R
azões de decidir

3.
A omissão se caracteriza pela ausência de manifestação quanto à inaplicabilidade da reabilitação profissional quando a incapacidade laboral é temporária, conforme previsão legal nos artigos 62 e 101 da Lei nº 8.213/91.

4.
O acórdão embargado deve ser integrado para registrar que a reabilitação profissional é exigível apenas em caso de incapacidade parcial e permanente, não sendo automática nas hipóteses de incapacidade temporária
.

5.
O esclarecimento é necessário para viabilizar o prequestionamento dos dispositivos legais citados, sem alteração do mérito já decidido
.

6.

Os embargos não possuem caráter protelatório, pois versam sobre aspecto central da controvérsia e visam o aperfeiçoamento do julgado.

IV. D
ispositivo e tese

5. Embargos de declaração
acolhidos, sem efeito modificativo
.

Tese de julgamento:

“1.
A reabilitação profissional prevista no art. 62 da Lei nº 8.213/91 não se aplica automaticamente aos casos de incapacidade

temporária.

2. A omissão quanto à análise de dispositivos legais relevantes para fins de prequestionamento deve ser suprida, mesmo sem alteração do mérito decidido.”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 8.213/91,
arts
. 59, 62 e 101; CPC,
arts
. 156, 375, 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo
INSS
contra acórdão proferido
por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que
deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelo embargante,
para reformar a sentença e determinar a concessão do benefício de auxílio-doença ao autor desde a data da cessação administrativa (18.04.2016); a manutenção do benefício até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez, ressalvada a possibilidade de o INSS realizar perícias médicas periódicas para verificar a persistência da incapacidade.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto
à inaplicabilidade da submissão do segurado ao programa de reabilitação profissional em hipóteses de incapacidade laborativa meramente temporária.

Aduz o embargante que o acórdão, ao determinar a manutenção do benefício até a reabilitação do segurado, deixou de analisar os
arts
. 62 e 101 da Lei nº 8.213/91, bem como os artigos 156 e 375 do CPC, cuja menção seria necessária para fins de prequestionamento, especialmente em eventual interposição de recurso excepcional.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, argumentando que o recurso possui caráter manifestamente protelatório, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, uma vez que foram interpostos tempestivamente por parte legítima e preenchidos os requisitos formais de admissibilidade.

Cabimento dos
E
mbargos de
D
eclaração

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, prevendo como requisitos a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e esclarecedora, destinando-se a aperfeiçoar o pronunciamento jurisdicional mediante correção de vícios que comprometam sua clareza ou completude. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito decidido, sob pena de desnaturação do instituto processual.

Análise dos vícios alegados

O embargante imputa ao acórdão embargado vícios de omissão

ao argumento
de que

não houve manifestação expressa quanto à inaplicabilidade da reabilitação profissional nas hipóteses de incapacidade temporária, como a dos autos, tampouco sobre a interpretação dos dispositivos legais apontados

(
arts
. 62 e 101 da Lei nº 8.213/91)
,

Procede-se ao exame detalhado da decisão embargada para verificação da existência dos vícios alegados.

Da suposta
omissão

A omissão caracteriza-se quando a decisão deixa de se manifestar sobre questão que deveria ser objeto de pronunciamento judicial, seja por imposição legal ou em razão de provocação das partes.

Embora o acórdão tenha fixado de forma clara a manutenção do auxílio por incapacidade temporária até que o segurado seja considerado reabilitado ou aposentado por invalidez, de fato
deixou de

analisar o disposto no
arts
. 62 e 101 da Lei nº 8.213/91.

Assim, com o objetivo de suprir a omissão e permitir o adequado prequestionamento da matéria, esclareço o seguinte:

A manutenção do benefício de auxílio por incapacidade temporária, nos termos dos artigos 59 e 62 da Lei nº 8.213/91, está condicionada à persistência da incapacidade laboral do segurado.

A determinação contida no acórdão, quanto à cessação do benefício apenas após reabilitação ou eventual concessão de aposentadoria por invalidez, não implica imposição imediata de submissão a programa de reabilitação profissional.

Nos termos do art. 62, caput, da Lei nº 8.213/91, a reabilitação profissional somente é exigível quando o segurado é insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, o que não se aplica nos casos de incapacidade temporária, como restou reconhecido nos autos pela prova pericial.

De igual modo,
o
art. 101 da Lei nº 8.213/91 prevê a possibilidade de convocação do segurado para reavaliação e eventual reabilitação, desde que haja prescrição médica ou administrativa nesse sentido, não se tratando de imposição judicial automática nos casos em que a incapacidade é reversível.

A
reabilitação profissional pressupõe incapacidade parcial e permanente, e não temporária.

Dessa forma, fica afastada qualquer obrigação judicial imediata de reabilitação no caso concreto, sendo facultado ao INSS, nos termos do art. 101 da Lei nº 8.213/91, avaliar a pertinência da medida no âmbito administrativo.

Assim, acolho parcialmente os embargos de declaração, tão somente para suprir a omissão apontada e fins de prequestionamento dos arts. 59, 62 e 101 da Lei nº 8.213/91 e dos arts. 156 e 375 do CPC, sem atribuir-lhes efeito modificativo.

Do p
edido multa embargos protelatórios

Os presentes embargos não possuem caráter protelatório.

A omiss
ão
apontada se refere a ponto centra
l
da controvérsia e
é
apta a interferir na compreensão e nos efeitos do acórdão, razão pela qual não há que se falar em aplicação de multa.

Do dispositivo

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para
suprir a omissão apontada e fins de prequestionamento dos arts. 59, 62 e 101 da Lei nº 8.213/91 e dos arts. 156 e 375 do CPC, sem atribuir-lhes efeito modificativo.

Mantenho os demais termos do acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025